Tribunal: CARF
Processo: 10480.913395/2009-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.913395/2009-57
ACÓRDÃO
1301-007.470 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOSERVI-SOCIEDADE DE SERVICOS GERAIS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
Não logrando êxito em comprovar a existência de crédito, há de se
indeferir o pedido de compensação pleiteado nos presentes autos,
ratificando a decisão recorrida.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.470 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.913395/2009-57
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 11-38.288,
proferido pela 3a Turma da DRJ/REC que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, mantendo o Despacho Decisório.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
A interessada acima qualificada apresentou Declaração de Compensação –
DCOMP de fls. 02/06, por meio da qual compensou crédito da CSLL com débitos
de sua responsabilidade. O crédito informado, no valor de R$ 13.102,83, seria
decorrente de pagamento indevido ou a maior da CSLL relativa ao período de
apuração 31/12/2002.
Através do despacho de fl. 07, emitido eletronicamente, a Delegacia da Receita
Federal do Recife – DRF/Recife identificou integral utilização anterior do
pagamento para quitação de débito da CSLL relativa ao período de apuração
31/12/2002, em face do que não homologou a compensação declarada.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls.12/17), fazendo,
em síntese, as seguintes alegações:
- declarou em DCTF valor de CSLL superior ao efetivamente devido em razão da
não exclusão de determinadas receitas da base de cálculo da contribuição; ­ nos
termos do art. 409 do RIR/1999 é facultado o deferimento para o mês do efetivo
recebimento receitas referentes a contratos de longo prazo com pessoas jurídicas
de direito púbico; ­ por ocasião do preenchimento da DCTF não havia sido
retirado o valor de R$ 4.509.978,85 relativo às referidas receitas resultando em
CSLL a pagar no valor de R$ 13.102,83, após o ajuste do diferimento foi apurado
saldo negativo de CSLL no valor de R$ 5.521,64, equivocadamente não foi
providenciada a retificação da DCTF correspondente; ­ foi providenciada a
retificação da DCTF conforme cópia à fl. 37, que comprova a existência do crédito;
- pede a improcedência do auto de infração tendo em vista a extinção do crédito
tributário nos termos do art. 56, inciso II do CTN além da ilegalidade da cobrança
em razão suspensão da exigibilidade face à apresentação da defesa
administrativa.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife/PE julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, por entender que o Contribuinte não se desincumbiu do seu
ônus probatório, ao não trazer aos autos os elementos de prova do alegado erro de
preenchimento de sua DCTF.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, sem juntada de novos documentos, reiterando as razões de
defesa.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.470 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.913395/2009-57
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de análise de Declaração de Compensação (DCOMP), por
meio do qual a interessada declara a utilização de direito creditório, no valor de R$ 13.102,83, com
origem em pagamento indevido ou a maior de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), do
ano-calendário de 2002, para quitação de débitos próprios.
Alega o contribuinte que apurou valor pago a maior em seu ajuste anual, e que o
crédito pleiteado está demonstrado da DCTF retificadora entregue em 20/11/2009, transmitida,
portanto, após a ciência do Despacho Decisório, que ocorreu em 21/10/2009.
A decisão recorrida negou o pleito do contribuinte, nos seguintes termos:
A declaração retificadora redutora de tributo deve ser considerada legítima se
apresentada no período de espontaneidade legal. Para que se atribua eficácia às
informações nela contidas, especificamente em relação àquelas que implicam a
caracterização do pagamento a maior ou indevido, é necessário que a
retificadora tenha sido entregue antes do decisório, pois a comprovação da
disponibilidade de crédito deve ser aferida no momento da decisão exarada pela
autoridade recorrida. Se entregue depois do decisório, incumbe ao contribuinte o
ônus de comprovar o seu direito creditório mediante a juntada, com a
manifestação de inconformidade, não somente da declaração retificadora, mas
também de documentos que fundamentam a retificação.
Para comprovar suas alegações a contribuinte trouxe aos autos cópia da DCTF
retificadora, do DARF de pagamento da CSLL e de resposta à intimação
anteriormente feita, recebida pela fiscalização da Receita Federal em
09/11/2007, relatando a ocorrência de erro no diferimento de receitas e em
valores do PIS, COFINS e IRRF. Quanto ao pagamento já foi confirmado pelo
Despacho Decisório, os outros documentos não são hábeis a comprovar a
ocorrência de pagamento de contribuição indevida.
Logo, além de não retificar a DCTF, antes do Despacho Decisório, que constituía
obrigação sua (obrigação mantida nas Instruções Normativas seguintes) não
trouxe interessada provas do alegado, desatendendo ao disposto no art. 16, III, do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. A simples retificação da DCTF,
desacompanhada de documentos que demonstrem a ocorrência de erro de fato,
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.470 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.913395/2009-57
4
não tem o condão de comprovar as alegações trazidas na manifestação de
inconformidade.
Assim, não poderia a autoridade a quo reconhecer crédito algum para a
interessada, dado que o valor recolhido já fora, ao tempo do decisório,
integralmente alocado a débito regularmente confessado pelo sujeito passivo. E,
não sendo líquido e certo o crédito contra a Fazenda Pública, não pode ser
postulada sua compensação para extinguir débitos do sujeito passivo (art. 170 do
CTN).
Em recurso, o contribuinte insiste em sua alegação que a demonstração do crédito
que postula está nas informações transmitidas na DCTF retificadora, acrescentando que fez
juntadas aos autos de notas fiscais emitidas entre os dias 02/10/2002 a 31/12/2002, no valor de
R$ 4.509.978,85, bem como dos respectivos extratos bancários, porém, estes documentos não
foram considerados pela decisão recorrida.
Compulsando os autos não encontrei ditos documentos. Assim, deve subsistir os
termos da decisão recorrida.
Com efeito, a simples retificação da DCTF, desacompanhada de documentos que
demonstrem a ocorrência de erro de fato, não tem o condão de comprovar as alegações trazidas
na manifestação de inconformidade. Embora, em tese, as declarações transmitidas refletem de
forma sintética a escrituração do Contribuinte, ela (a escrituração) só faz prova em seu favor dos
fatos nela registrados se comprovados por documentos hábeis (art. 923 do RIR/99).
Há de se lembrar que o ônus da prova atua de forma diversa em processos
decorrentes de lançamento tributário e em processos relativos a pedidos de ressarcimento e
compensação.
No lançamento, cabe ao Fisco provar a ocorrência do fato gerador, pela
apresentação dos fundamentos para a exigência fiscal, da descrição do fato, da determinação
exigida e do fundamento legal que o ampare (artigo 142 do CTN), devendo o contribuinte
apresentar as razões de fato e de direito que demonstrem o descabimento do lançamento,
produzindo as provas necessárias para tanto.
Por sua vez, nos pedidos de ressarcimento/compensação, é ônus do contribuinte
provar o seu direito de crédito, que poderá ser infirmado pelo Fisco, com a apresentação da
contra prova e fundamentos cabíveis.
Assim, a falta de elementos probatórios faz persistir a dúvida sobre a liquidez e
certeza do crédito, que haveria de ser dirimida nos autos, e não o foi, pois que é exigência do art.
170 do CTN.
Logo, mantém-se os termos da decisão recorrida.
Conclusão
Diante de exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.470 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.913395/2009-57
5
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 100
DF CARF MF
Original